Tribunal: TJES
Processo: 5010210-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010210-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010210-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CONTEXTO FÁTICO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente custodiado preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, no curso de ação penal pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, artigo 16 da Lei 10.826/03 e artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente do atraso na realização da audiência de custódia, da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da prisão diante das condições pessoais do paciente, requerendo a concessão da liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar a realização da audiência de custódia, que ocorreu posteriormente, sendo ratificada a prisão.

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se seria possível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento do prazo de 24 horas para a audiência de custódia não gera, por si só, nulidade da prisão, desde que sanado o vício e ausente prejuízo concreto.

7. No caso, embora a audiência tenha ocorrido 26 dias após a prisão, houve posterior homologação da custódia, com fundamentação suficiente e ausência de prejuízo ao paciente.

8. A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou elementos concretos e contemporâneos, como a apreensão de grande quantidade de drogas, uso ostensivo de armas de fogo e vínculos com organização criminosa armada, configurando risco concreto à ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como reiterado por jurisprudência consolidada do STF e STJ.

10. As medidas cautelares diversas são inaplicáveis diante da gravidade dos fatos e do risco demonstrado, sendo cabível a prisão como forma de interromper o ciclo de violência e garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: “A realização tardia da audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva quando o vício é sanado por posterior homologação judicial e ausente prejuízo concreto, sendo legítima a manutenção da custódia diante de fundamentos idôneos e contexto fático que revele risco à ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: art. 310, §4º; art. 312; art. 319

Constituição Federal: art. 5º, LXVII

Jurisprudência relevante citada

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento do prazo para audiência de custódia não implica nulidade da prisão, se presente fundamentação idônea e ausência de prejuízo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de João Ricardo Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da ação penal nº 5002473-72.2024.8.08.0020, na qual o paciente responde pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, artigo 16 da Lei 10.826/03 e artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a impetração que o paciente foi preso, em 04/06/2025, em cumprimento a mandado expedido em 31/10/2024, encontrando-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Alega que, apesar do cumprimento do mandado, o paciente permaneceu preso por 26 dias sem a realização de audiência de custódia, configurando constrangimento ilegal, em violação ao disposto no art. 310, §4º, do Código de Processo Penal e no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal.

Aduz que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não estariam presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e filhos menores, não representando risco à ordem pública ou à instrução criminal. Defende, ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais como o monitoramento eletrônico.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Prestadas as informações
pel
a autoridade apontada como coatora.

A decisão liminar indeferiu o pedido de soltura imediata, mas determinou a realização da audiência de custódia em 24 horas, o que veio a ocorrer em 29/07/2025, ocasião em que o Juízo de origem homologou a prisão, ratificou a preventiva e afastou qualquer nulidade formal, considerando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010210-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de João Ricardo Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES.

Sustenta a defesa que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão da manutenção de sua prisão preventiva, argumentando, em síntese, que a não realização da audiência de custódia no prazo legal configuraria excesso de prazo, que a decisão que decretou a custódia careceria de fundamentação idônea, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que, em qualquer hipótese, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

De início, cumpre analisar a alegação de excesso de prazo, em razão da não realização da audiência de custódia em até 24 horas.

De fato, o paciente foi preso em 04 de junho de 2025, e a audiência somente ocorreu em 29 de julho do mesmo ano, o que perfaz lapso de 26 dias, extrapolando o prazo legalmente previsto.

Ocorre que, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não implica, por si só, a nulidade da prisão preventiva, desde que esta esteja devidamente fundamentada em elementos concretos.

Nessas hipóteses, o vício deve ser sanado pela imediata realização do ato, como se verificou no caso, quando o Juízo da 2ª Vara de Guaçuí homologou a prisão, ratificou a preventiva e afastou qualquer irregularidade, ressaltando a existência de materialidade e indícios de autoria, bem como o risco concreto à ordem pública.

Assim, ainda que se reconheça a irregularidade do atraso, a tese defensiva de nulidade não encontra guarida, diante da superação do vício pela posterior realização da audiência e da ausência de prejuízo concreto.

No que se refere à suposta falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, não procede a alegação.

O decreto prisional encontra-se amparado em circunstâncias fáticas graves e contemporâneas, devidamente explicitadas pela autoridade judiciária de primeiro grau.

Consta dos autos a apreensão de aproximadamente 88 kg de maconha, além de vídeos que mostram o paciente e comparsas portando armas de uso restrito em via pública e relatos de intensos confrontos armados entre facções rivais pelo domínio do tráfico de drogas no bairro São Miguel, em Guaçuí.

Há, ainda, boletins unificados e relatórios de investigação que reforçam os indícios de participação do paciente na associação criminosa conhecida como “Beira-rio da Lagoa”, em confronto direto com o grupo denominado “Miolo da Lagoa”. Tais elementos apontam indícios suficientes, não apenas a materialidade, mas também de autoria, importando, sobretudo em risco à ordem pública, diante da reiteração de episódios de violência armada em espaço urbano, com evidente exposição de terceiros inocentes a perigo.

A defesa invoca condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade, residência fixa, filhos menores e apresentação voluntária à autoridade policial. Esses elementos, todavia, ainda que reconhecidos, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O contexto fático revela que o paciente estaria inserido em organização criminosa armada, com intensa disputa territorial e utilização ostensiva de armas de fogo, circunstâncias que transcendem qualquer elemento subjetivo de sua vida pessoal.

Por igual razão, não se mostra cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Em situações de tráfico de drogas em grande escala, associado à prática de homicídios tentados e ao emprego ostensivo de armas de uso restrito, a aplicação de medidas menos gravosas revela-se insuficiente para resguardar a ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a necessidade de interromper o ciclo delitivo de associações criminosas e organizações armadas justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as cautelares alternativas em tais hipóteses.

Diante desse panorama, verifica-se que a prisão preventiva do paciente está devidamente amparada em elementos concretos, que evidenciam a materialidade dos delitos, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, afastando qualquer constrangimento ilegal.

A irregularidade inicialmente apontada restou sanada com a realização da audiência de custódia, e não há que se falar em revogação da prisão, ou em substituição por medidas cautelares diversas, diante da gravidade do contexto fático.

Assim, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)